Tribunal: TJES
Processo: 0013210-57.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013210-57.2017.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAN TADEUSZ KROK

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–
CONCURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – INSPEÇÃO MÉDICA VENCIDA – ATRASO IMPUTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA

1.
Este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública.

2.
No caso em apreço, a Administração Pública agendou a inspeção de saúde do impetrante para data posterior ao término das inscrições do curso de habilitação de sargento, e, nos presentes autos, não apresentou sequer motivo que justificasse o fato.

3
. A partir do momento em que se reputa indevida a desclassificação do candidato no certame, cabe à Administração Pública possibilitar que o indivíduo participe da etapa subsequente, ainda que o prazo para tanto já tenha se escoado. Afinal, caso não tivesse havido falha na atuação administrativa e o candidato tivesse sua inscrição habilitada no CHS, teria participado da prova de conhecimento intelecto-profissional na data em que fora agendada, o que não ocorreu por falha da Administração.

4
. Reconhecido o equívoco pela via judicial, para cumprir a medida liminar, deve o apelante fornecer os meios para que o impetrante participe da etapa subsequente à sua habilitação no certame e, em caso de aprovação nessa, nas demais subsequentes, ainda que em data posterior, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento da medida.

5
.
Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em sede de remessa necessária

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0013210-57.2017.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: JAN TADEUSZ KROK

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de fls. 62/63-verso, que, nos autos do

mandado de segurança
impetrado por
JAN TADEUZ KROK
em face de suposto ato coator de lavra do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, concedeu a segurança para
“anular o ato que excluiu o impetrante no processo de seleção do CHS/2016, caso o único impedimento tenha sido o previsto no artigo 14, inciso III, da Lei nº 467/2008, a fim de permitir a participação e promoção do impetrante à gradação de 3º Sargento, caso tenha sido aprovado nas demais etapas do certame em questão”.

Em suas razões de fls. 71/75, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, pois (
i
) não seria possível cumprir o comando judicial, pois, para que o impetrante participasse do CHS/2016, seria necessário participar da prova de conhecimento intelecto-profissional, mas,
“no caso em questão, a decisão que deferiu a medida liminar foi proferida em 03/08/2017 e a autoridade
coatora foi intimada via mandado em 07/08/2017. Todavia, a PCPI do CHS/2016 foi aplicada em 21/05/2017”
.

Ainda, alegou que (
ii
)
“permitir uma flexibilização do prazo e possibilitar que dela o impetrante tenha benefício implica conceder-lhe um privilégio em detrimento dos demais candidatos considerados inaptos pelo mesmo motivo, ferindo o princípio da isonomia”.

Subsidiariamente, caso se compreenda pela anulação do ato administrativo em questão, entende que (
iii
)
“o Poder Judiciário não pode determinar que os candidatos sub judice sejam nomeados e empossados antes do trânsito em julgado da sentença de procedência para nomeação e posse, sendo permitido, no máximo, a reserva de vagas até o trânsito em julgado”.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 77/84.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, narra o autor que exerce cargo de policial militar e que, à época, estava na graduação de cabo. Em 17.10.2016 foi publicada a abertura do processo seletivo de promoção a graduação de sargento – CHS 2016 e, nos termos do item 3.4., foi determinada a data limite de corte em 30.09.2015.

Não obstante, a inscrição do impetrante foi indeferida por não preencher o inciso III, do art. 14, da LC 467/08, isto é, por não estar com a inspeção de saúde em dia na data do encerramento das alterações (30.09.2015).

Alega, contudo,
“que houve atraso injustificado por parte da Administração Pública, que somente realizou a sua chamada à inspeção de saúde após a data de encerramento das alterações, em 04.12.2015”.

Ainda, aduziu que
“até a presente data, foi marcado o PCIP – prova intelecto profissional – para a possível data de 21/05/2017, o que comprova que o processo seletivo encontra-se atrasado”

Diante de tais alegações, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse reincluído no certame e deferida sua inscrição no CHS 2016, para que pudesse participar de todas as demais etapas do certame e, a título de provimento final, requereu a confirmação da liminar.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
tendo sido determinado que
“a autoridade coatora considere as alterações referentes ao CHS/2016, encerradas em 30 de setembro de 2016, com o fim de garantir que o impetrante participe de todo o processo seletivo do CHS/2016”.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança. Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

A norma que regulamentava o certame em questão regulamentava o seguinte a respeito da inspeção de saúde:

Art. 14. Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas no § 4º do artigo 13, atender aos seguintes requisitos:

III -
estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense;

Ocorre que, conforme asseverado no pronunciamento vergastado este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública. A propósito:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. INSPEÇÃO MÉDICA
. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. DESÍDIA DO MILITAR. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
É assente na jurisprudência desta Egrégia Corte que o militar não deve ter sua inscrição indeferida, ou mesmo ser excluído de processo de promoção na carreira, por motivo de inspeção médica vencida ou apresentada a posteriori, quando comprovada a ineficiência por parte da Administração Castrense
. (Precedentes: Apelação, 024110141488, Apelação/Remessa Necessária, 24100353028 Apelação/Remessa Necessária, 2411 0246006) (...)

(TJES, Classe: Apelação, 024180229270, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO CHC/2011. REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO. MOROSIDADE DA JUNTA MÉDICA DA PMES. MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I. A RESPONSABILIDADE PELA DEMORA NA REALIZAÇÃO EM EXAME POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIDOR QUE TEMPESTIVAMENTE ATENDE CHAMADO PARA INSPEÇÃO DE
SAÚDE PARA REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO MILITAR. II. MOSTRA-SE DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL INDEFERIR A INSCRIÇÃO DO POLICIAL MILITAR EM PROCESSO DE PROMOÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE NA FINALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE A QUE FORA SUBMETIDO, POR NÃO POSSUIR GESTÃO NA MARCAÇÃO DAS CONSULTAS E EXAMES PELA JUNTA MILITAR DE SAÚDE.
III - O reconhecimento da ilegalidade do ato emanado reflete no reconhecimento do direito líquido e certo pleiteado, a saber, participação no processo seletivo CHC/2011, Curso de Habilitação para Cabo da PMES, em condições de igualdade com os demais candidatos inscritos.
(TJES; APL-RN 0023991-51.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 07/02/2022; DJES 16/03/2022)

Como relatado, no caso em apreço, a Administração Pública agendou a inspeção de saúde do impetrante para data posterior ao término das inscrições do curso de habilitação de sargento, e, nos presentes autos, não apresentou sequer motivo que justificasse o fato.

Assim, a meu ver e à luz da jurisprudência colacionada, não se pode reputar válida a inadmissão do militar no certame por vício que decorreu de sua própria conduta.

Por fim, no que concerne à alegação de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial, entendo que essa não merece prosperar.

A partir do momento em que se reputa indevida a desclassificação do candidato no certame, cabe à Administração Pública possibilitar que o indivíduo participe da etapa subsequente, ainda que o prazo para tanto já tenha se escoado.

Afinal, caso não tivesse havido falha na atuação administrativa e o candidato tivesse sua inscrição habilitada no CHS, teria participado da prova de conhecimento intelecto-profissional na data em que fora agendada, o que não ocorreu por falha da Administração.

Com efeito, reconhecido o equívoco pela via judicial, para cumprir a medida liminar, deve o apelante fornecer os meios para que o impetrante participe da etapa subsequente à sua habilitação no certame e, em caso de aprovação nessa, nas demais subsequentes, ainda que em data posterior, não havendo que se falar em impossibilidade de cumprimento da medida.

Por fim, cumpre destacar apenas que, somente quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser, efetivamente, promovido. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. (...) 4
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO e

CONFIRMO
a sentença em sede de Remessa Necessária.

Sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/2009

É como voto.